Tribunal: TJSP
Processo: 2344282-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de alienação judicial eletrônica de bens penhorados.
2. A executada alega a invalidade da penhora, por não ter sido formalizada conforme os artigos 838 e 839 do CPC, e questiona a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de alienação judicial eletrônica de bens penhorados.
2. A executada alega a invalidade da penhora, por não ter sido formalizada conforme os artigos 838 e 839 do CPC, e questiona a falta de intimação para impugnações à penhora.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se há nulidade na penhora realizada; e (ii) verificar a alegação de litigância de má fé da agravante.
III. Razões de decidir
1. A penhora foi regular, formalizada conforme os artigos 837 e 838 do CPC.
2. A certidão de penhora eletrônica atende aos requisitos legais e foi devidamente averbada na matrícula do imóvel.
3. A agravante impugnou a penhora em manifestações anteriores, sem alegar nulidade, configurando preclusão da impugnação.
4. A conduta da agravante caracteriza litigância de má fé, conforme o artigo 80 do CPC.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento não provido.